Tribunal: TJBA
Processo: 8005504-63.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005504-63.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: IVANI APARECIDA DUARTE RAMOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ART. 5º, LV, E ART. 37, XV, DA CF. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Jequié contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que anulou o Decreto Municipal n. 20.091/2019 e condenou o ente público ao pagamento da gratificação de regência/valorização do magistério, na forma que era calculada antes do referido decreto, com efeitos retroativos entre julho/2019 e outubro/2021, além de impor a abstenção de novos cortes sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2
. Analisa-se a legalidade da supressão da gratificação por decreto municipal sem assegurar contraditório e ampla defesa aos servidores, bem como a possibilidade de pagamento retroativo das parcelas suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3
. A suspensão da gratificação ocorreu sem prévio processo administrativo regular, não se comprovando intimação da servidora para defesa, configurando afronta ao art. 5º, LV, da CF e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).
4
. A alegação de ausência de regulamentação não afasta a ilegalidade, pois a verba vinha sendo paga com base em leis municipais vigentes (Lei n. 1.445/98 e Lei n. 1.613/2004).
5.
Mantida a condenação ao pagamento das parcelas suprimidas entre julho/2019 e outubro/2021, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela taxa Selic (EC 113/2021), além de juros moratórios conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.
6.
Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.
7.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, LV, e 37, XV, da CF; art. 85, §11, do CPC; art. 1º-F da Lei 9.494/97; EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005504-63.2021.8.05.0141
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JEQUIE
e como Apelada
IVANI APARECIDA DUARTE RAMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador,

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7